Tribunal: TJBA
Processo: 8057790-48.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057790-48.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO DA CONCEICAO Advogado(s): ANGELICA DE JESUS SALES, KAROLINE SILVA DUARTE IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP. LEI ESTADUAL Nº 12.566/2012. NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE E ISONOMIA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 20 DA LINDB. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Reconhecida a natureza genérica da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), instituída pela Lei Estadual nº 7.145/1997 e majorada pela Lei nº 12.566/2012 sem avaliação de desempenho, é devida sua extensão aos policiais militares inativos e pensionistas, em observância aos princípios constitucionais da paridade e da isonomia. 2. A limitação do art. 8º da Lei nº 12.566/2012 não pode prevalecer, por violar os arts. 40, §8º, 42, §1º, e 142, §3º, X, da Constituição Federal. Inaplicável o art. 20 da LINDB, quando o ato administrativo se revela contrário à Constituição e à finalidade pública. 3. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8057790-48.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante ANTONIO DA CONCEIÇÃO e como autoridades impetradas o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .